Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715600-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTINEL DOS SANTOS FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: ALTINO DIAS FERREIRA, FLORENTINA DIAS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FONTINEL DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontinel dos Santos Ferreira contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, no processo de inventário e partilha dos bens deixados por Altino Dias Ferreira, nomeou Fontinel dos Santos Ferreira, ora agravante, como inventariante, e estabeleceu que o inventário de Florentina Dias dos Santos, inventariante anterior, deverá ser processado em autos apartados e distribuído de forma aleatória (ID 189779889 do processo n. 0021885-70.2015.8.07.0003). Nas razões recursais (ID 58080659), o agravante alega que Altino Dias Ferreira e Florentina Dias dos Santos, seus genitores, deixaram apenas um bem para os herdeiros. Sustenta a possibilidade de cumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas, conforme o art. 672 do CPC. Considera ilógico separar os inventários, pois o acervo patrimonial de seus genitores é constituído por um único bem (imóvel). Assinala que os Tribunais de Justiça têm possibilitado a aplicação do art. 672 do CPC quando há dependência de uma das partilhas em relação à outra, independentemente da existência de identidade entre os herdeiros, à luz dos princípios da celeridade e da economia processuais. Aponta a presença dos pressupostos capazes de justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e possibilitar que os inventários sejam processados em conjunto. Sem recolhimento de preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 58115331). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de processo de inventário e partilha dos bens deixados por Altino Dias Ferreira. Na decisão agravada, o Juiz de Direito Titular da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nomeou Fontinel dos Santos Ferreira, ora agravante, como inventariante, e estabeleceu que o inventário de Florentina Dias dos Santos, inventariante anterior, deverá ser processado em autos apartados e distribuído de forma aleatória (ID 189779889 do processo n. 0021885-70.2015.8.07.0003). É oportuno transcrever os fundamentos expostos no pronunciamento judicial: 1. Trata-se de inventário dos bens deixados por Altino Dias Ferreira (Num. 59452253 - Pág. 7) em que a inventariante Florentina Dias dos Santos, faleceu no curso do feito, conforme noticiado na petição de Num. 186640583 - Pág. 1/2 e certidão de óbito de Num. 186644315 - Pág. 1. 2. Em petição de Num. 189350112 - Pág. 1, FONTINEL DOS SANTOS FERREIRA, requereu sua nomeação para exercer a inventariança em substituição à falecida Florentina Dias dos Santos. 3. Assim, nos termos do artigo 660, I, c/c 617, II do CPC, defiro o requerido na petição de Num. 189350112 - Pág. 1. Nomeio inventariante FONTINEL DOS SANTOS FERREIRA, independentemente de compromisso, devendo, dentro de 20 dias, cumprir integralmente a decisão de Num. 97624920 - Pág. 1. 4. Sem prejuízo, promova a Secretaria a retificação da autuação para que exclua Florentina Dias dos Santos e inclua espólio de Florentina Dias dos Santos. 5. Esclareço, desde já, ao inventariante, que o inventário de Florentina Dias dos Santos não será processado conjuntamente ao inventário de Altino Dias Ferreira, eis que os herdeiros de Florentina Dias dos Santos não são os mesmos herdeiros de Altino Dias Ferreira; que Florentina Dias dos Santos deixou bens próprios a inventariar (Num. 59452253 - Pág. 7 e Num. 186644315 - Pág. 1) e, ainda, considerando que o feito se arrasta por quase uma década, não sendo viável, neste momento processual, a cumulação de inventários. 6. Por fim, esclareço ao inventariante que não há prevenção deste juízo em relação ao inventário de Florentina Dias dos Santos, devendo a distribuição da ação de inventário de Florentina Dias dos Santos ser realizada de forma aleatória. 7. Intimem-se. Diante disso, o inventariante interpôs este recurso. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, em juízo de cognição sumária, risco de dano decorrente dos efeitos da decisão agravada, que apenas determinou o cumprimento de medidas pertinentes à inventariança e necessárias para o desfecho da causa. A suspensão da eficácia da decisão poderia gerar prejuízos à celeridade do processo, que já tramita há quase 10 (dez) anos. Portanto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora